Tribunal: TCU
Processo: 018.501/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5555/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.501/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Altair Vieira (XXX.657.728-XX); Arnaldo do Nascimento Lins (XXX.868.043-XX); Arthur Bernardo Neto (XXX.673.507-XX); Gabriel de Andrade (XXX.284.417-XX); Gildemar Lourenco de Faria (XXX.098.229-XX); Jorge Soares de Oliveira (XXX.401.772-XX); Luiz Gonzaga de Moura Freire (XXX.873.727-XX); Milton de Souza Lara (XXX.826.727-XX); Octacilio Tavares Allemand (XXX.155.657-XX); Ramiro Correia de Lima (XXX.910.854-XX); Rudinei Silveira Ribeiro (XXX.684.780-XX); Theodoro Rodrigues Teixeira (XXX.947.917-XX); Wilson Schittini (XXX.695.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.